Tribunal: TJDFT
Processo: 0714715-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714715-97.2024.8.07.0000 RECORRENTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA RECORRIDA: PATRICIA SONEGHET OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – INDEFERIMENTO DA EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE ATIVO IRRECORRIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO CRITÉRIO TAXATIVO (CPC 1.015) INDEVIDA, NO CASO. 1. A decisão que, na fase cognitiva, indefere a suspensão dos efeitos da tutela de urgência anteriormente deferida e majora astreintes não enseja agravo de instrumento, por ser estranha ao rol taxativo do CPC 1.015. 2. A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, quando presente urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação, risco que não se faz presente no caso. 3. A estreita abertura promovida pela jurisprudência não pode ser vulgarizada, sob pena de desvirtuar-se o sistema legal, infenso, em regra, à recorribilidade em separado, imediata, das interlocutórias exaradas na fase cognitiva, para além das hipóteses do CPC 1.015. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 12, inciso VI, e 35-C, ambos da Lei 9.656/1998, sustentando a natureza taxativa do rol da ANS; b) artigos 537, § 1o, do Código de Processo Civil, 412 e 413, ambos do Código Civil, defendendo que, tendo em vista a ausência de descumprimento da liminar, bem como a falta de previsão no título executivo e, ainda, a desproporcionalidade do valor, não é cabível a execução das astreintes. Subsidiariamente, pugna pela redução da quantia fixada, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de ensejar o enriquecimento ilícito da parte contrária. Destaca que é possível a revisão da multa a qualquer tempo, não havendo formação de coisa julgada material. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ a fim de comprová-la. Por fim, requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Igor Macedo Facó, OAB/CE 16.470. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 12, inciso VI, e 35-C, ambos da Lei 9.656/1998, 537, § 1o, do CPC, 412 e 413, ambos do CC, porquanto tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte do órgão julgador e sequer foram opostos embargos de declaração, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Incidem as Súmulas n. 282 e 356 do STF quando a questão suscitada no recurso especial não foi apreciada pelo tribunal de origem e a parte recorrente não opôs embargos de declaração para provocar sua análise" (AgInt no REsp 1.727.566/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 64144227): "(...) O agravo de instrumento não foi conhecido ante a irrecorribilidade imediata da decisão. Com efeito, a decisão exarada no curso do processo cognitivo que não se encontre prevista no exaustivo rol legal – indeferimento da suspensão dos efeitos da tutela de urgência anteriormente deferida e majoração das astreintes fixadas – ou especificada em outro dispositivo não pode ser reexaminada em agravo de instrumento, mas não sofre os efeitos da preclusão e poderá ser questionada em eventual recurso de apelação (CPC 1.009, § 1o)." Assim, “Incidem as Súmulas n. 283 e 284 do STF nos casos em que a parte recorrente deixa de impugnar a fundamentação do julgado, limitando-se a apresentar alegações recursais deficientes que não guardam correlação como decidido nos autos” (AgInt no AREsp 2.325.078/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024). Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015), ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu" (AgInt no REsp 2.132.692/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024). Por fim, determino que todas as publicações referentes à recorrente sejam feitas em nome do patrono Igor Macedo Facó, OAB/CE 16.470. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021